Tribunal: TJPA
Processo: 0019891-50.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019891-50.1999.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: IBERE MARQUES PEREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0019891-50.1999.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

APELADO:
IBERE MARQUES PEREIRA BEZERRA

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SENTENÇA VERGASTADA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
A
prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto.

2 –
Com efeito, para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e,
somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

3 – Insta esclarecer, que embora o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Assunção de Competência – IAC (REsp n. 1.604.412/SC),
tenha afastado a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, não demoveu a Corte da Cidadania, a necessidade deste ser intimado para poder manifestar
fato impeditivo à incidência da
prescrição, em observância ao princípio do contraditório.

4 –
Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “
a quo”
sentenciou o feito com resolução de mérito, sem determinar, contudo, a prévia intimação da instituição financeira exequente para observância do contraditório, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, conforme fundamentado supra.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, para
desconstituir a decisão vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0019891-50.1999.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

APELADO:
IBERE MARQUES PEREIRA BEZERRA

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada por si contra
IBERE MARQUES PEREIRA BEZERRA
, extinguiu a pretensão executiva declarando-a prescrita.

Em sua exordial (ID. 535557), narrou a instituição financeira exequente/apelante, ser credora do executado na quantia de R$ 3.359,29 (três mil, trezentos cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), decorrente de empréstimo e prestação de serviços “Multicred”, utilizado e não adimplido pelo executado.

Pleiteou assim, pela citação da executada para que no prazo de 24h efetuasse o pagamento da importância reclamada, ou, querendo oferecer embargos à execução.

Juntou a exequente, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Conforme Certidão de ID.
535557 – p. 29, o executado foi efetivamente citado, deixando de oferecer defesa.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 535558), para declarar prescrita a pretensão executória, extinguindo o feito com fulcro no art. 269, inciso IV do CPC/1973; condenando, ainda, o exequente ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, o exequente
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
interpôs Recurso de Apelação (ID.
535559).

Alega que os requisitos caracterizadores do instituto da prescrição intercorrente não estariam preenchidos, face a inexistência de ato pendente a cargo do credor.

Aduz que a eventual demora no processamento da pretensão executiva decorria exclusivamente de mora do Poder Judiciário, em descumprimento ao princípio do impulso oficial, insculpido no art. 262 do CPC/1973.

Argui que a extinção da execução afrontaria o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5°, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem assim que a demanda não poderia ter sido extinta sem a previa requisição da parte executada a teor da Súmula 240 do STJ.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença de piso, seja dado regular prosseguimento a pretensão executória.

O feito foi posteriormente redistribuído ao MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, por sua vez, determinou o envio do recurso a este Egrégio Tribunal.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Determinada a intimação da parte apelada, esta restou frustrada conforme certidão de ID. 5516057.

Considerando que a parte apelada foi efetivamente citada na ação de origem (ID. 535557 – p. 29), fora aplicado os efeitos previstos no Parágrafo único do art. 274 do CPC (ID. 7115592).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CP/1973, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência desse diploma processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição intercorrente e da observância dos requisitos ensejadores da sua incidência; bem como a necessidade de prévia anuência da parte contrária.

Consta das razões deduzidas pela instituição financeira apelante
que os requisitos caracterizadores do instituto da prescrição intercorrente não estariam preenchidos, face a inexistência de ato pendente a cargo do credor; que a eventual demora no processamento da pretensão executiva decorria exclusivamente de mora do Poder Judiciário, em descumprimento ao princípio do impulso oficial, insculpido no art. 262 do CPC/1973; bem assim que a extinção da execução afrontaria o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5°, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem assim que a demanda não poderia ter sido extinta sem a previa requisição da parte executada a teor da Súmula 240 do STJ.

Da Prescrição Intercorrente

Analisando os autos, verifica-se que a
sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito, consubstanciada no art. 269, IV do CPC/1973, ante o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Com efeito, o tempo e a inércia são requisitos essenciais à
prescrição
, inclusive à sua modalidade
intercorrente
. Logo, havendo injustificada paralisação do feito durante certo lapso de tempo, incidirá a
prescrição intercorrente
, com a consequente perda da pretensão, ou seja,
esta, se
relaciona a uma atitude de inércia da parte, que mesmo podendo, não adota as medidas adequadas a defesa do seu interesse ou do direito arguido.

Acerca da
prescrição intercorrente, conceitua
o processualista
José Manoel Arruda Alvim:

“A chamada
prescrição intercorrente
é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a
prescrição
em dada hipótese”.

(
ALVIM, Jose Manoel Arruda.
Da prescrição intercorrente
, in Prescrição no
Código Civil
: uma análise interdisciplinar
. Coord. Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo
, p. 34).

Assim, a prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto. Desse modo, se consumará aquela quando a paralisação injustificada, perdurar por prazo idêntico ao da prescrição originária da pretensão.

Noutras palavras, após o surgimento da pretensão para o autor, contar-se-á o prazo prescricional, em que o direito deverá ser reclamado. Uma vez ajuizada a presente ação, embora a prescrição originária tenha sido interrompida, a eventual inércia do autor, enseja o reinício do prazo prescricional de modo intercorrente, ou seja, durante o andamento do processo.

A
prescrição intercorrente
objetiva impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, pelo que, verificado que o feito esteve inerte por mais de cinco anos e que mesmo após despacho para apresentação de manifestação a parte exequente não tenha adotado as providências necessárias ao andamento do feito, configurada está tal
prescrição
.

Note-se que para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação do autor para dar andamento ao feito e,
somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a
prescrição intercorrente.

Insta esclarecer, que embora o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Assunção de Competência – IAC (REsp n. 1.604.412/SC),
tenha afastado a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, não demoveu a Corte da Cidadania, a necessidade deste ser intimado para poder manifestar
fato impeditivo à incidência da
prescrição, em observância ao princípio do contraditório.

Corroborando o entendimento exposto, vejamos destacamos o paradigmático julgado,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947
do
CPC/2015
são as seguintes: 1.1 Incide a
prescrição

intercorrente
, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202
, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2º
, da Lei
6.830
/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC
/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição

intercorrente
, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação
da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp 1604412/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, já vem se posicionando a Colenda 2ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedente,
in verbis
:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SENTENÇA QUE PRONUNCIOU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO SUSTENTANDO QUE O FEITO ESTÁ SEM INTERVENÇÃO EFETIVA POR PRAZO SUPERIOR A 18 ANOS.

AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente a prescrição intercorrente. Para retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

(TJ/PA – AP 2017.01194163-23, 172.305, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2017. Publicado em 28/03/2017). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “
a quo”
sentenciou o feito com resolução de mérito, sem determinar, contudo, a prévia intimação da instituição financeira exequente para observância do contraditório, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, conforme fundamentado supra.

Desse modo, não preenchidos os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, resta obstado seu reconhecimento, impondo-se, assim, a desconstituição da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para desconstituir a sentença vergastada determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/02/2022